Tribunal: TJES
Processo: 5004971-75.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004971-75.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004971-75.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL SERRA, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 00022338-292017.8.08.0048, por meio da qual o revisionando fora condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa requer a reforma da sentença, aplicando a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, ao invés do cúmulo material, previsto no art. 69, do mesmo Diploma Legal, resultando em uma pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

À vista disso, pugna, liminarmente, pelo redimensionamento da pena, aplicando-se a continuidade delitiva nas práticas imputadas ao revisionando e, no mérito, pela procedência do pedido revisional.

Decisão (ID 2754606) indeferindo o pleito liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2773199) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 27 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004971-75.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PATRIK DOS SANTOS BARBOSA

REQUERIDO: 3ª VARA CRIMINAL SERRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 00022338-292017.8.08.0048, por meio da qual o revisionando fora condenado à pena de 36 (trinta e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em breve síntese, a defesa requer a reforma da sentença, aplicando a continuidade delitiva, prevista no art. 71, do Código Penal, ao invés do cúmulo material, previsto no art. 69, do mesmo Diploma Legal, resultando em uma pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

À vista disso, pugna, liminarmente, pelo redimensionamento da pena, aplicando-se a continuidade delitiva nas práticas imputadas ao revisionando e, no mérito, pela procedência do pedido revisional.

Decisão (ID 2754606) indeferindo o pleito liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 2773199) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação

sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos.

"Em outras palavras, não é a via adequada para o reexame do poder de convicção das provas, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado, mas à verificação se a condenação tem base nos elementos probatórios ou se é divorciada de todos eles, pois o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode suplicar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca de como se deram os fatos" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 18/11/2014).

Outro ponto que também merece ser destacado é o fato de que
a revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo
, pois seu ajuizamento não obsta a execução da sentença penal condenatória transitada em julgado, não assegurando ao revisionando o direito de aguardar em liberdade o julgamento do pedido revisional.

Todavia, mesmo diante da ausência de previsão legal de efeito suspensivo, encontram-se vozes no sentido de que,
em situações especialíssimas
, e desde que
caracterizada manifesta ilegalidade
, é possível a utilização do poder geral de cautela do magistrado (art. 297, Código de Processo Civil), assim como a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (art. 300, do Código de Processo Civil), aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, de acordo com o art. 3º, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Na hipótese em tela, observo que a sentença reconheceu a prática do
cúmulo material
de crimes e, oferecido o recurso de apelação, a Colenda Primeira Câmara Criminal tratou especificamente sobre o tema, aduzindo que “ainda que Patrick tenha utilizado o mesmo
modus operandi
, os crimes foram praticados contra vítimas distintas, não tendo sido demonstrado nos autos o liame subjetivo entre os fatos ilícitos perpetrados pelo apelante”.

Salientou o voto condutor do acórdão, ainda, que os crimes decorreram de uma disputa concernente ao tráfico de drogas entre grupos rivais, a conduta do requerente de disparar a arma de fogo em face de Edimar, Uilson, Gean e Felipe, foi uma atitude de retaliação e vingança por terem alvejado um integrante de sua facção. Deste modo, a uma primeira vista, presente o desígnio autônomo para cada vítima, resta inviável a aplicação do art. 71, do Código Penal.

Observa-se, então, que houve análise, ainda em segundo grau de jurisdição, dos requisitos necessários para a configuração do crime continuado, entendendo este Tribunal que os requisitos
subjetivos
, a despeito do alegado pelo requerente, não estavam presentes.

Debruçando-me sobre os fatos, entendo que está correta a análise deste Tribunal. Explico.

Para o reconhecimento do crime continuado é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de condutas; prática de crimes de mesma espécie; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e dos requisitos subjetivos (unidade de desígnios).

No caso dos autos, observo que estão preenchidos os requisitos objetivos, contudo
os requisitos de ordem subjetiva
não estão presentes, porquanto, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça e no voto condutor do acórdão que se pretende rescindir, os crimes foram cometidos com desígnios autônomos: matar os integrantes da “gangue” rival
que atentaram contra um dos membros de seu grupo
. Havia, portanto, a intenção de assassinar, individualmente, cada um que estava naquele local.

Ainda que os fatos tenham ocorrido em uma única empreitada, em um único ataque, a conduta perpetrada pelo requerente e seus comparsas claramente tinha como propósito atingir Gean, Edimar, Wilson e Felipe (integrantes do grupo rival), individualmente.

Não foi uma tentativa de homicídio apenas porque integravam outro grupo criminoso, mas sim porque as quatro vítimas teriam atentado, anteriormente, contra a vida de Ricardo.

Em igual sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CRIMES COMETIDOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica que beneficia o agente, segundo a qual vários delitos cometidos são entendidos como desdobramento do primeiro, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Na espécie, a jurisdição ordinária apontou diversas circunstâncias do caso concreto que evidenciam que
o Paciente e os coautores planejaram cuidadosamente e de forma autônoma os crimes de homicídio contra cada uma das vítimas, as quais foram criteriosamente escolhidas por serem integrantes da facção criminosa rival.
Dessa forma, por ter sido demonstrado corretamente não haver liame subjetivo entre as condutas (há desígnios autônomos), não é devido reconhecer o crime continuado.

2. Afastar a conclusão adotada pelas instâncias de origem demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da ação constitucional do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 691.653/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.).

Com o mesmo entendimento é o precedente deste Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDO QUALIFICADO - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - REDUÇÃO DAS PENAS - CRIME CONTINUADO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. Em relação aos homicídios perpetrados contra mãe e filha, não há dúvidas de que tratam-se de crimes da mesma espécie homicídio qualificado, praticados no mesmo dia, mesmo local e mesmo modo de execução. Entretanto, não possível extrair a unidade de desígnios entre os crimes. Cada vida possuí seu valor autônomo, restando patente que os agentes praticaram os crimes com desígnios distintos, pois objetivavam, antecipadamente, a morte de cada uma das vítimas, de modo que não é possível concluir que a execução de uma tratou-se de continuação da execução da outra. Vale lembrar que a continuação delitiva trata-se de ficção jurídica criada por razões de política criminal com intuito de amenizar a pena daquele que, sem se dar conta, comete vários crimes sequencialmente, o que poderia gerar uma pena exorbitante caso fosse promovido o somatório das sanções aplicadas. Contudo, sob pena de desvirtuamento e banalização, tal instituto não deve ser aplicado em casos como o dos autos, já que restou evidenciada a reiteração delitiva, sendo mantido o concurso material. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024170061337, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Portanto, entendo que a pretensão do requerente é mera rediscussão de matéria já analisada e amparada pela coisa julgada – vedada em sede de revisão criminal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCURSO MATERIAL. CRIME CONTINUADO. DESIGNIOS AUTÔNOMOS.
REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado.

Para o reconhecimento do crime continuado é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de condutas; prática de crimes de mesma espécie; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), e dos requisitos subjetivos (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre eles).

Os crimes foram cometidos com desígnios autônomos: matar os integrantes da “gangue” rival que atentaram contra um dos membros de seu grupo. Havia, portanto, a intenção de assassinar, individualmente, cada um que estava naquele local.

Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

DECISÃO
JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal, nos termos do voto do eminente Relator.